Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733229-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por LS E M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 136798789 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0740037-58.2020.8.07.0001, manejada em desfavor de JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA, negou o pedido de penhora de percentual do salário da agravada para fins de quitação da dívida. Confira-se o teor da decisão recorrida: “1. A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 135817390. 2. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 39640506), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especificamente no que indeferiu o pedido de penhora de percentual diretamente nos vencimentos da agravada. Afirma que a “de execução de título extrajudicial distribuída aos 04/12/2020, ou seja, há quase 02 (dois) anos, onde a ora agravante pretende o recebimento da importância inicial de R$ 1.812,73 (um mil e oitocentos e doze reais e setenta e três centavos), devidamente corrigida e atualizada, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios”, porém até o momento todas as tentativas de cumprimento da obrigação restaram infrutíferas. Nesse sentido, aponta que a jurisprudência mais moderna deste Tribunal de Justiça permite a penhora de percentual dos vencimentos do executado, desde que preservada a dignidade da pessoa do executado, no vetor do mínimo existencial. Na hipótese, assevera que a parte executada percebe remuneração líquida de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) mensalmente, pois servidora do Governo do Distrito Federal, de modo que a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida não atrapalhariam em sua subsistência nem na de sua família, assim como teria o condão de dar efetividade ao direito material do credor. Finaliza afirmando que “a remuneração da parte executada de elevada monta, muito acima da percebida pela esmagadora maioria dos brasileiros, a qual lhe permite o decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência, necessário se faz a autorização da penhora de percentual de seu salário a fim garantir o equilíbrio ambas as partes, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor”. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a determinação de bloqueio do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravada até a quitação do débito. Preparo devidamente recolhido (ID 39909506). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido (ID 39909506), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a interromper a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não demonstrado o risco de dano irreparável. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Exma. Des. ANA CANTARINO no Acórdão no 768.302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. (...)” Em análise perfunctória típica desse momento processual, sem adentrar ao mérito recursal e ponderando, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada (ID 134192564), tem-se que há probabilidade de se encontrarem conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. Todavia, não se verifica qualquer risco de dano irreparável capaz de confirmar a aplicação de efeito suspensivo, já que não existem elementos suficientes a confirmar que a espera do julgamento do colegiado desta Turma Cível poderá levar ao arquivamento do cumprimento de sentença. Outrossim, limitou-se a agravante a elencar genericamente a existência de iminente risco de prejuízo, sem, contudo, demonstrar fundamentos suficientes para tanto. Não se desconhece a necessidade de dar concretude aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, mas, no caso em análise, na ponderação entre essa curta espera e a possibilidade de apresentação de defesa por parte do agravado, esta deve prevalecer. Outrossim, inobstante a decisão de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC, acaso a agravante noticie nos autos a localização de bens penhoráveis do executado, terá a execução de título extrajudicial seu curso regular retomado. A suspensão do processo se limita a obstar a fruição do prazo prescricional, bem assim evitar o açodamento da serventia com acervo processual que momentaneamente não reúne condições de atingir seu desiderato, não se tratando de extinção da ação ou mesmo arquivamento do feito. Ainda que trasponha o prazo de suspensão de até 1 ano, e mesmo antes disso, a própria dicção da norma processual esclarece que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (art. 921, § 3o, do CPC), de modo que não lhe acarreta nenhum perecimento de direito. Portanto, não se verifica no caso dos autos o alegado perigo da demora, nem tampouco se apura, de plano, o iminente risco de prejuízo irreparável à agravante. No mesmo sentido, ainda que pelo ângulo da fungibilidade do pleito liminar em sede recursal, tampouco se verifica periculum in mora que justifique o pronto deferimento do pleito, seja pela nítida irreversibilidade da medida, bem assim por inexistir risco de perecimento de direito ou prejuízo em se aguardar a manifestação do órgão colegiado a respeito da pretensão recursal, inclusive de modo a assegurar à parte adversa o indispensável contraditório. Assim, não tendo a agravante indicado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, suportado em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator